Tribunal: TJDFT
Processo: 0742809-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Verificado erro material quando do cálculo do quantum de redução penal em face do reconhecimento do tráfico privilegiado, devem os Embargos de Declaração ser acolhidos para sanar o equívoco.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.